Tribunal: TJSP
Processo: 1008014-05.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Ação de Indenização por Danos Morais c.c. Obrigação de Fazer. Alegação de disponibilização da obra mesmo após a rescisão contratual. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. Ausência de demonstração de prejuízo. Danos morais não demonstrados. Inaplicabilidade da súmula 403 STJ, por não se tratar de exposição de imagem ou voz da pessoa. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno

Ementa:
Ação de Indenização por Danos Morais c.c. Obrigação de Fazer. Alegação de disponibilização da obra mesmo após a rescisão contratual. Sentença de improcedência. Inconformismo. Descabimento. Ausência de demonstração de prejuízo. Danos morais não demonstrados. Inaplicabilidade da súmula 403 STJ, por não se tratar de exposição de imagem ou voz da pessoa. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.